Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-82.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. TENTATIVA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CAPITULAÇÃO LEGAL. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO.
1. Comprovadas a autoria e materialidade para o crime de furto qualificado em razão da destruição de obstáculo (art. 155, §4, inciso I, do Código Penal), descabe a absolvição do réu ou exclusão da qualificadora.
2. Não há que se falar em desclassificação para o delito de violação/invasão de domicílio, previsto no art. 150, do Código Penal, quando comprovado que o réu não teve como intenção única a de adentrar na igreja, mas de entrar nela para subtrair bens.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, cabível a valorização negativa quanto às circunstâncias do crime, quando o crime é praticado durante o repouso noturno, com invasão de domicílio, o que evidencia maior reprovabilidade no modo de execução empregado.
4. A reparação decorrente dos danos materiais depende da comprovação do efetivo prejuízo suportado pela vítima, sem a qual a condenação poderia ser afastada. Na espécie, a vítima colacionou o orçamento para reparos da porta arrombada, demonstrando o efetivo prejuízo causado.
5. Cabível a retificação da capitulação legal descrita na sentença, a fim de que seja afastada a menção ao § 1o do art. 155 do Código Penal na parte dispositiva, considerando o entendimento do c. STJ no sentido de que “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)” (Tema 1.087).
6. Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação.